Tribunal: STF
Processo: HC 59277
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
Habeas corpus. Maconha. Porte e uso. Denúncia por tráfico de entorpecente (Lei n. 6368/1976, art. 12). Desclassificação para o delito do art. 16, da mesma Lei, pleiteada pelo M.P., na audiência. Absolvição do réu na sentença. Provimento da apelação do M.P. e condenação, pelo Tribunal de Justiça, como incurso no art. 16, da Lei n. 6368/1976, com suspensão condicional da execução da pena. Não é nula a decisão condenatória, não tendo ocorrido aplicação do art. 384, do CPP, em segunda instância, pois, na sentença, a decisão absolutória foi adotada, em face do art. 16, da Lei n. 6368/1976. Habeas corpus indeferido.